Tribunal: CARF
Processo: 16327.720637/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720637/2019-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.274 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/07/2005
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, incabível a
aplicação retroativa da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante
a comparação do somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de
2009, com o percentual estabelecido no art. 35-A desse diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720637/2019-91
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2301-003.017, proferido na Sessão de 16 de agosto de 2012, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento as contribuições
apuradas até a competência 11/2001, anteriores a 12/2001, devido à aplicação da regra
decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que
votaram pela aplicação do I, Art. 173 do CTN; b) em dar provimento ao recurso
voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos administradores da
recorrente. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira
que votaram em dar provimento parcial para deixar claro que o rol de corresponsáveis é
apenas uma relação indicativa de representantes legais arrolados pelo Fisco, já que,
posteriormente, poderá servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos
termos do voto do(a) Relator(a); c) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito,
para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais
benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votam em manter a multa
aplicada; d) em negar provimento ao recurso, nas questões relacionadas a pagamentos
de prêmios na forma de dinheiro, bônus de administradora de cartão de crédito, cartão
premiação, carros, motos e viagens, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Damião Cordeiro de Moraes e Leonardo Henrique Pires Lopes, que davam
provimento ao recurso nestas questões; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Declaração de voto: Damião Cordeiro de Moraes.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/07/2005
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer as
disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, no
que diz respeito a prescrição e decadência.
Havendo pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento, aplica-se o prazo
qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional.
PRÊMIOS
Da análise do conjunto probatório o prêmio era pago não de forma eventual, mas certa e
habitual, enquadrando-se no conceito de remuneração previsto no inciso I, do artigo 22,
da Lei no 8.212/1991 e, assim, passível de incidência das contribuições previdenciárias.
LISTA DE CORRESPONSÁVEIS
A relação de corresponsáveis é meramente informativa do vinculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores não podendo servir
de base para configurar a responsabilidade do artigo 135 do CTN, até porque não foi
comprovado nesses autos a ocorrência de que os dirigentes (sócios, diretores, gerentes
etc) agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE Adicional de 2.5%.
Incidência, na espécie, da Súmula CARF no 2.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA
Em princípio houve beneficiamento da situação do contribuinte, motivo pelo qual incide
na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente NFLD ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
A Fazenda Interpôs Embargos Declaratórios, os quais foram acolhidos, ensejando
a prolação do Acórdão de Embargos no 2301-004.955, proferido na Sessão de 15 de março de
2017, e que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para rerratificar o Acórdão no 2301003.017, para suprimir a expressão "nos
termos do Relator(a)" do item I, 'b', da parte dispositiva, ficando assim redigida:
"Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento as contribuições
apuradas até a competência 11/2001, anteriores a 12/2001, devido à aplicação da regra
decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que
votaram pela aplicação do I, Art. 173 do CTN; b) em dar provimento ao recurso
voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos administradores da
recorrente. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira
que votaram em dar provimento parcial para deixar claro que o rol de corresponsáveis é
apenas uma relação indicativa de representantes legais arrolados pelo Fisco, já que,
posteriormente, poderá servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda Nacional; c)
em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa
prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira, que votam em manter a multa aplicada; d) em negar provimento ao
recurso, nas questões relacionadas a pagamentos de prêmios na forma de dinheiro,
bônus de administradora de cartão de crédito, cartão premiação, carros, motos e viagens,
nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Damião Cordeiro de Moraes e
Leonardo Henrique Pires Lopes, que davam provimento ao recurso nestas questões; II)
Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Declaração de voto: Damião Cordeiro
de Moraes."
O contribuinte também interpôs Embargos Declaratórios os quais, todavia, foram
rejeitados.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: multa de mora e decadência.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria – multa de mora – que na verdade trata de critério para definição da retroatividade
Benigna, que a redação do art. 35-A é clara no sentido de que, efetuado o lançamento de oficio
das contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, deverá ser aplicada
a multa de oficio prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96; que à semelhança do que ocorre com
os demais tributos federais, verificado que o contribuinte não realizou o pagamento ou o
recolhimento do tributo devido e não declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, aplica-se a multa (de oficio)
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96; que como sói ocorrer com os demais tributos federais, a
incidência da multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, ou
seja, nos casos em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

forma espontânea, independente do lançamento de oficio; que a multa de ofício será aplicada
quando realizado o lançamento para a constituição do crédito tributário; que essa mesma
sistemática deverá ser aplicada às contribuições previdenciárias, em razão da Medida Provisória
no 449, de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 2009; que no caso, como não
houve declaração de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições sociais
devidas, nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa devida é a multa prevista
no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto a segunda matéria – Decadência – a Fazenda Nacional sustenta que a o
pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do artigo 150, §4o, do
CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo; que, portanto, o prazo decadencial é contado
pela regra do art. 173,1, do CTN, na ausência pagamento antecipado; não se trata do
recolhimento das contribuições devidas pelo contribuinte como um todo, de modo que qualquer
recolhimento efetuado, ainda que não se refira ao objeto do lançamento, pode influir na
contagem do prazo decadencial, ensejando a aplicação do art. 150, § 4o; que no caso em exame,
trata-se de lançamento de contribuições incidentes sobre valores pagos a título de pagamento de
prêmios, cujos fatos geradores não são reconhecidos como tal pelo sujeito passivo, restando claro
que, em relação a esses fatos geradores, o contribuinte não efetuou qualquer antecipação; que
não há como considerar que houve antecipação de pagamento de algo que o contribuinte nunca
pretendeu recolher.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de
Embargos, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em
17/10/2017 (e-fls. 271) e, em 31/10/2017 (e-fls. 323), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 324 a
337, nas quais sustenta que a divergência apontada pela Fazenda Nacional quanto à contagem do
prazo decadencial está superada pela Súmula CARF no 99; que o Acórdão Recorrido aplicou
corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência do CARF, tendo adotado
integralmente o entendimento da Súmula CARF no 99; que por força do art. 67, § 3o do RICARF;
que, quanto ao mérito, pelas mesmas razões, caso o recurso seja conhecido, deveria ser
desprovido. Sobre a outra matéria – multa de mora – defende a manutenção do recorrido com
base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
A contribuinte também interpôs Recurso Especial o qual, todavia, teve seu
seguimento negado, em exame preliminar de admissibilidade pelo presidente da Câmara de
origem, decisão confirmada em sede de agravo..
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Não
procede a objeção ao conhecimento de que o Recorrido teria aplicado o entendimento da súmula
CARF no 99, arguida pela contribuinte em sede de Contrarrazões. Na verdade a decisão é
anterior à súmula. Ademais o Acórdão Recorrido não faz considerações sobre rubricas em
relação às quais teria havido pagamento, que é a essência da jurisprudência consolidada na
Súmula, tendo, simplesmente, afirmado que houve pagamento antecipado. Conheço, pois do
Recurso.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

Quanto ao mérito, relativamente à decadência o que se discute é o critério para
definir a ocorrência de pagamento antecipado apto a atrair a regra do art. 173, I, do CTN. Afirma
a Fazenda Nacional que o fato gerador objeto da autuação é o pagamento de prêmios, incidência
negada pelo contribuinte, que, portanto, não teria realizado pagamentos antecipados em relação a
essa rubrica.
Não assiste razão à Fazenda Nacional. Trata-se no caso da exigência de
contribuição devida à Seguridade Social correspondente à parte dos empregados, da empresa,
Sat/Rat e terceiros, incidente sobre verbas pagas a título de prêmios/comissões, considerados
pela autoridade lançadora como remuneração. O fato gerador foi assim descrito no Relatório
Fiscal:
9 - Os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram com o pagamento de
remuneração aos segurados empregados. Os documentos examinados para apuração das
bases de cálculo foram as folhas de pagamento, as Guias de Recolhimento da
Previdência Social e documentos contábeis (Balancete/Razão/Ctas. a Pagar ).
O próprio Relatório Fiscal também deixa claro que houve recolhimento parcial
das contribuições, em relação a alguns fatos geradores, conforme os seguinte trechos:
Para efeito de Imposto de Renda a empresa considerava estas premiações como
remuneração e tributava os valores pagos diretamente e os valores pagos sob a forma de
bens/utilidades, informando na DIRF os nomes dos beneficiários sob o código 588 (
pessoa física sem vínculo empregatício). O recolhimento para o 1R foi feito no período
todo do crédito previdenciário ora apurado. Porém, para efeito de Contribuição
Previdenciária a empresa recolheu parcialmente os tributos devidos nas seguintes
competências:
04/2000 e 06/2000 — recolhimento parcial dos tributos, pois a empresa considerou os
empregados como contribuintes individuais, gerando diferença de recolhimento de 1%
referente a risco ambiental do trabalho- RAT- e 0,2% valor de outras entidades —
INCRA.
01/2001- recolhimento dos tributos referentes aos prêmios pagos sob a forma de
bens/utilidades — no caso, compra de bônus de cartões de crédito do fornecedor Banco
ABN ADM. de Cartões, recolhimento parcial, pois os empregados foram considerados
pessoas fisicas sem vínculo , gerando diferença de recolhimento de 1% referente a risco
ambiental do trabalho- RAT- e 0,2% valor de outras entidades — INCRA. Não foram
levados a tributação os valores pagos em dinheiro.
06/2001 —Recolhimento parcial do tributo relativo a prêmios, sendo levado a tributação
apenas os valores pagos sob a forma de cartões de premiações - fornecedor Incentive
House- com os empregados considerados contribuintes individuais, gerando diferença
de recolhimento de 1% referente a risco ambiental do trabalho- RAT- e 0,2% valor de
outras entidades — INCRA. Não foram levados a tributação os prêmios pagos em
dinheiro e os valores pagos na compra de bônus de cartões de crédito do fornecedor
Banco ABN ADM. de Cartões.
Também é certo que houve pagamento de contribuições sociais relativamente a
outras rubricas, relacionadas aos mesmos fatos geradores, conforme se extrai do Relatório fiscal,
em relação às quais, inclusive, houve lançamento para a exigência de diferenças de contribuição.
A questão, portanto, é se tais pagamentos se deram na rubrica específica, referente
a pagamentos feitos a título de prêmios, e quanto a esse ponto, aplica-se a jurisprudência
consolidada do CARF, na Súmula no 99. Confira-se:
Súmula CARF no 99 - Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Quanto à segunda matéria – retroatividade benigna – o Auto de infração aplicou
a multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1.991, com redação dada pela Lei no 9.876, de
1999. O Acórdão Recorrido deu provimento parcial ao Recurso para que seja aplicada a multa do
art. 61, da Lei no 9.430, de 1.996, se mais benéfica; e a Fazenda Nacional reivindica que o cotejo
para a aplicação da multa mais benéfica seja feito entre as multas pelo descumprimento da
obrigação principal, mais a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, na legislação
anterior, com a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991, na nova redação.
Pois bem, antes das alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449, de
2008, a Lei no 8.212, de 1991 previa, para os casos de lançamento de ofício de contribuições
sociais de que trata os incisos “a”, “b” e “c”, do parágrafo único, do art. 11, a incidência de uma
penalidade para o caso de falta de declaração em GFIP de verba tributável (art. 32, § 5o) e outra
penalidade pelo recolhimento insuficiente (art. 35, II).
Quando se fala em retroatividade benigna, cuida-se obviamente de aplicação da
penalidade mais favorável ao sujeito passivo, se a da legislação revogada, vigente à época do
cometimento da infração e aquela instituída após o lançamento, e que substituiu a anterior. Nem
sempre fica claro, a depender da conformação dos fatos, qual a legislação mais benéfica em cada
caso. É indiscutível, portanto, e isso não está em questão, que deve ser aplicada a legislação mais
benéfica, o que se discute, neste caso, é a comparação entre as penalidades de modo a se
verificar a mais benéfica. Ou seja, entre que multa devem ser feito o cotejo.
Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais por algum tempo entendeu que, o
cotejo deveria ser feito entre a multa do art. 35-A (nova redação) e as multa do art. 32, § 5o
somada coma do 35 (redação antiga), todas da Lei no 8.212, de 1.991. O colegiado adotava o
entendimento manifestado pela Procuradoria da Fazenda Nacional por meio da Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, tendo, inclusive, editado a Súmula CARF no 119,
consolidando esse entendimento.
Ocorre que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou posteriormente a
Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME ela qual dispensa os Procuradores de recorre de
decisões envolvendo o tema da retroatividade, em razão da reiterada jurisprudência do STJ no
sentido da inaplicabilidade do art. 35-A a fatos pretéritos. Ei o teor da referida nota naquilo que
interessa o presente feito:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Ementa: Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional. Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o,
VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Fundamentos:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Em razão dessa posição, o Pleno do CARF revogou a Súmula CARF no 109, e
esta Câmara Superior revisou a posição e passou a adotar o entendimento do STJ, que ensejou a
referida Nota SEI.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720637/2019-91

Assim, para fatos geradores ocorridos antes da mudança legislativa em que foram
aplicadas, simultaneamente, a multa pelo descumprimento de obrigação principal e a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso da obrigação principal, deve ser mantida a
multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1.991, na redação anterior, e no caso da obrigação acessória,
deve ser feito o cotejo, para verificação da multa mais benéfica, entre a multa do art. 32, §§ 4o e
5o da Lei, na redação anterior, com o art. 32-A, na nova redação.
No presente caso, como já referido, a multa aplicada foi a do art. 35, da Lei no
8.212, de 1.991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1.999. O Acórdão recorrido entendeu
que a comparação deva ser feita com a multa do art. 61, da Lei no 9.430, de 1.996, ou seja, com o
art. 35 da Lei no 8,212, de 1.991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Portanto, o que decidido pelo recorrido está de acordo com a nova orientação da
própria Fazenda Nacional.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital